Tribunal: TJMT
Processo: 1002854-30.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002854-30.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sistema Financeiro da Habitação, Compromisso, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LAUANE BRAZ ANDREKOWISK VOLPE CAMARGO - CPF: 781.702.901-63 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX - CNPJ: 00.655.522/0001-21 (EMBARGANTE), MOACYR NETO - CPF: 040.701.191-91 (EMBARGADO), MINERVINA NEVES NETO - CPF: 502.683.501-59 (EMBARGADO), LUIZ HENRIQUE VOLPE CAMARGO - CPF: 810.532.231-53 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA LEVENTI ALEIXES - CPF: 429.521.581-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE JULGOU LIQUIDADA A SENTENÇA, CONDENANDO A RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS, DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS DE MORA E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA – PRECEDENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Tanto os juros de mora como a correção monetária constituem matérias de ordem pública, de modo que se pode aplicar, alterar ou modificar sua incidência, bem com seu termo inicial, de ofício, não havendo que se falar que a questão não foi discutida ou que houve preclusão, ou ainda, sobre a ausência de interesse recursal.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pela ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX

contra o acórdão de ID 219659196 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento no 1002854-30.2024 desproveu o recurso apresentado em face de MOACYR NETO E OUTRA.

Em suas razões de ID 222372153 o embargante sustenta que o julgado apresenta vício de omissão com relação à matéria de direito prevista nos artigos 505 e 507, ambos do CPC.

Assim, requer o provimento do presente embargos para ser sanada a omissão elencada, com o provimento integral do seu agravo.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de omissão do julgado alegada.

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento do agravo,
in verbis
:

“Insurge-se a agravante contra a decisão de primeiro grau, proferida em fase de cumprimento de sentença, que julgou liquidada a sentença, condenando a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no valor equivalente a 10% (dez por cento), fixando juros e correção monetária sobre o crédito em favor dos mutuários.

Pois bem.

Adianto que a decisão de primeiro grau está correta e guarda total pertinência com a pacífica jurisprudência do c. STJ e dos demais Tribunais pátrios, uma vez que a incidência de juros de mora relativa à lide secundária, por se tratar de consectário legal, é condenação implícita.

Ademais, sabe-se que tanto os juros de mora como a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que se pode aplicar, alterar ou modificar sua incidência, bem com seu termo inicial, de ofício, não havendo que se falar que a questão não foi discutida ou que houve preclusão, ou ainda, ausência de interesse recursal.

A Súmula no 254 do STF claramente dispõe que “incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação.”

A propósito:

“CIVIL E PROCESSO CIVIL. (...) INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DE JUROS MORATÓRIOS, AINDA QUE NÃO TENHAM SIDO REQUERIDOS E APÓS A HOMOLOGAÇÃO DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO. POSSIBILIDADE. (...) 2. Os juros legais são acessórios do principal, motivo pelo qual, embora omisso o pedido inicial ou a sentença condenatória, consideram-se implícitos e devem ser incluídos na conta de liquidação, AINDA QUE HOMOLOGADO CÁLCULO ANTERIOR, não implicando esta inclusão em ofensa a coisa julgada. (...) 4. recurso especial conhecido em parte e, nesta parte, provido.” (REsp no. 402724/SP, 4a Turma/STJ, Rel. Min. Luiz Felipe Salomão, julgado em 06/04/2010, DJe 19/04/2010).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA DO DEVEDOR – ERRO MATERIAL NOS CÁLCULOS HOMOLOGADOS PELO JUÍZO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRECLUSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA SENTENÇA EM PERCENTUAL – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – AJUIZAMENTO DA AÇÃO – JUROS MORATÓRIOS – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – NOVO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA E PAGAMENTO DO DÉBITO APÓS A VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ATUAL – PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O erro material em cálculo de liquidação de sentença é questão de ordem pública e não está sujeito à preclusão, motivo pelo qual pode ser revisto a qualquer momento, inclusive de ofício, de modo a evitar possível enriquecimento sem causa de uma das partes. (...)” (TJMT. RAI no 1011316-20.2017.8.11.0000, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 3a Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 03/05/2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCLUSÃO DOS JUROS MORATÓRIOS NA LIQUIDAÇÃO – POSSIBILIDADE – DECORRÊNCIA DE LEI (ART. 389 DO CC), IMPLÍCITA NO PEDIDO (ART. 322, § 1o, DO CPC) E SUMULADA PELO STF (No 254) – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – INCIDÊNCIA DEVIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Mesmo que não previstos no título judicial, os juros moratórios devem ser incluídos nos cálculos de atualização do crédito (Súmula no 254 do STF), ainda que homologado cálculo anterior (REsp no 402724/SP).” (TJMT. RAI no 138765/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 14/12/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – CONSECTÁRIOS LEGAIS – PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA – ADEQUAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810 DO STF E 905 STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a aplicação e os índices de juros e correção monetários consubstanciam matéria de ordem pública, que pode ser inclusive conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação (AgInt no REsp 1353317/RS). 2. Em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Constitucional, os índices para correção monetária e juros de mora serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF (Tema 810), observando-se, ainda, o Tema 905 do STJ. 3. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada.” (TJ-MT 00008353420098110052 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 26/04/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/05/2022)

Ademais, como bem exposto pelo Juízo a quo na decisão atacada:

“Em exame às alegações dos Embargantes MOACYR NETO e MINERVINA NEVES NETO, observa-se que seus argumentos merecem guarida pois realmente não constou da sentença o índice de correção monetária e a taxa de juros moratórios aplicados.”

Feitas estas considerações, tem-se que o desprovimento do presente pedido mostra-se a melhor medida para o caso em análise.

Além do mais, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância ad quem, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo a quo.”

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5a Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1a Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração no 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1a Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e no agravo de instrumento,
advirto a parte embargante de que nova reiteração das teses aqui tratadas ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé
.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado, e o
REJEITO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024